Tribunal: TJMT
Processo: 1010644-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010644-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA (PACIENTE), PAULINO QUATROQUE - CPF: 004.128.361-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, VII DO CÓDIGO PENAL). CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO
JUS AMBULANDI.
RECONHECIMENTO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA CITAÇÃO E PARA REANÁLISE DA PREVENTIVA
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ALEGADA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
DESCABIMENTO
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATÉRIA QUE TRATA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, NÃO PODENDO SER VISTA POR ESTA CORTE EM ANTECIPAÇÃO AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

Na presente hipótese, diferentemente do que aduz a defesa, não há qualquer mácula ao procedimento que pudesse fazer com que fosse reconhecido o excesso de prazo, visto que o trâmite processual transcorre dentro da normalidade, com citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, dentre outros, não havendo desídia ou demora irrazoável do Poder Judiciário neste caso.

2.

A prisão preventiva se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração criminosa, tendo por base os antecedentes penais do acusado, uma vez que ostenta

várias passagens criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e de tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

3.

“O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que ‘A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).” (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

4.

Por fim, quanto a eventual aplicação do princípio da insignificância, tem-se que tal matéria diz respeito ao mérito da ação penal, não podendo esta Corte se adiantar ao juízo natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Ferreira Lima
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Cotriguaçu/MT
(ID 167877159). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve seu flagrante convertido em prisão preventiva no dia 16 de fevereiro de 2023, estando recolhido por mais de 80 (oitenta) dias sem sequer ter sido citado da denúncia, evidenciando
excesso de prazo
.

Ademais, a impetração narra que
a cautelar do acusado não foi revista dentro do prazo de 90 (noventa) dias
previsto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Não obstante, afirma-se que
não haveria suporte fático que pudesse justificar a segregação preventiva
do paciente, visto que ele não apresentaria risco à sociedade ou à aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual
aplicação do princípio da insignificância
no caso concreto.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, com a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. Além disso, no mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada eventualmente concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 168068653). Ato contínuo, as informações da autoridade coatora foram prestadas (ID 168444172). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 169116671).

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o excesso de prazo se traduz na demora injustificada do Poder Judiciário, por desídia ou morosidade estatal, em que se fere o princípio da razoabilidade. Assim, trata-se de verdadeiro prolongamento irrazoável do andamento processual, não podendo ser aferido pelos prazos indicados para a consecução da instrução criminal, já que estes servem apenas como parâmetro geral, variando conforme as peculiaridades de cada caso.

Na presente hipótese, diferentemente do que aduz a defesa, não há qualquer mácula ao procedimento que pudesse fazer com que fosse reconhecido o excesso de prazo. Em verdade, como bem informado pela autoridade judiciária, o trâmite processual transcorre dentro da normalidade, com citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, dentre outros, tendo sido citado em comarca diversa, inexistindo indolência judiciária, nestes termos:

(...)
O inquérito policial, autos n. 1000176-70.2023.811.0099 foi distribuído no Pje em 20 de fevereiro de 2023. O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 28 de fevereiro de 2023 (Id. 110958065). A denúncia foi recebida em 23 de março de 2023 (Id. 113356551). Em 24 de março de 2023 foi enviado à Cadeia de Juína, via malote digital e e-mail, mandado de citação acompanhado de cópia da denúncia (Id. 113393061). Em Id. 114181159 o advogado, Dr. Adriano José da Silva, protocolou manifestação nos seguintes termos: “CIENTE DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA E AGUARDA-SE CITAÇÃO DO RÉU”. Todavia, até o presente momento não juntou aos autos procuração
ad judicia
. Ao ser citado, o acusado relatou não possuir condições financeiras para pagamento de advogado, e requereu a nomeação de defesa dativa, conforme consta no Id. 117686099. (...) Atualmente, os autos n. 1000176-70.2023.811.0099 se encontram na Secretaria aguardando a nomeação de advogado dativo para atuar na defesa do acusado JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA. Foi neste momento, em 12/04/2023, que chegou requisição de informações. (...).

De outro lado, não há como acolher a tese de que não haveria suporte fático para justificar a segregação preventiva do paciente. Na verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração criminosa, tendo por base os antecedentes penais do acusado, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) No presente caso,
estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos e o réu demonstra reiteração criminosa, nos termos do art. 313, do CPP
. Ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante: “...Guarnição PM fora solicitada pelo sr. Paulino que informou ter sido roubado na frente do restaurante Shalon, segundo a vítima, enquanto andava pela rua, foi abordado por um homem que lhe deu um soco na cabeça e tomou o seu celular, lhe mostrando uma faca de cabo branco.
Que afirma que guarnição PM chegou até o suspeito, que se encontrava próximo ao local do delito. Foi realizado a busca pessoal no suspeito João Batista Ferreira Lima e encontrado o celular da vítima, o suspeito portava também uma faca de cabo branco.
foi dada voz de prisão e realizado o algemamento. o celular foi devolvido para a vítima...”. A vítima conforme declaração prestada na delegacia afirmou que: “...estava andando a pé rua próximo ao restaurante schalon , que o suspeito João batista chegou por trás com uma faca na mão pegou no seu pescoço e deu um tapa em sua cabeça e anunciou o roubo, dizendo: é uma assalto passa seu celular, que logo em seguida derrubou o declarante ao chão e enfiou ao mão em seu bolso e retirou o celular, que o suspeito saiu do local andando, que o declarante foi para o hotel bandeirantes onde mora e pediu para a proprietária do hotel ligar para a policial militar, que logo em seguia a guarnição chegou realizou diligencia próximo ao local do fato, afirma que o suspeito João Batista foi encontrado no bar do bill, onde foi encontrado com o suspeito o seu celular, e a faca que havia abordado, sendo que seu celular foi entregue a ele pela polícia militar...” (...)
Ademais, após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo) verifiquei que o Autuado registra várias passagens criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, e de outra natureza, como tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva
. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...).

Em outra ponta, quanto ao argumento de que transcorreu mais de 90 (noventa) dias para reanálise da preventiva, este não merece prosperar. Isso porque o mero transcurso do prazo nonagesimal não garante a liberdade automática do custodiado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)
O entendimento do

Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

Por fim, quanto a eventual aplicação do princípio da insignificância, tem-se que tal matéria diz respeito ao mérito da ação penal, não podendo esta Corte se adiantar ao juízo natural da causa. Além disso, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que não se aplicaria tal princípio, em tese, a delitos praticados com violência ou grave ameaça:

(...) A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 153.521/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
João Batista Ferreira Lima
, por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva, além de inexistir excesso de prazo no caso, tanto no transcurso processual, quanto na reanálise da medida preventiva. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023